Tribunal: TJDFT
Processo: 0009093-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009093-22.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ANA BEATRIZ ROCHA LIMA, BENEDICTO BERNARDO ROCHA LIMA, CAMILA MENDES ROCHA ROMERO, DIOMAR MENDES ROCHA, ERUDITH MENDES ROCHA CURADO, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO MENDES ROCHA, LEANDRO MENDES ROCHA, LUCIANA MENDES ROCHA, MONICA MENDES ROCHA APELADO: DIOMAR MENDES ROCHA, LEANDRO MENDES ROCHA, BENEDICTO BERNARDO ROCHA LIMA, ANA BEATRIZ ROCHA LIMA, MONICA MENDES ROCHA, ERUDITH MENDES ROCHA CURADO, LUCIANA MENDES ROCHA, CAMILA MENDES ROCHA ROMERO, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO MENDES ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Julgamento repetitivo do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) realizado pelo eg. STJ em 26/10/2022, com acórdão publicado no DJe de 28/10/2022. Proceda a Secretaria ao dessobrestamento. Ao Distrito Federal, no prazo legal, sobre os embargos de declaração dos autores, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora